Tribunal: TJSP
Processo: 1016439-16.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência para reduzir o valor dos encargos moratórios e da multa punitiva. Inconformismo quanto à redução da multa. Descabimento. Multa punitiva que alcança montante superior a 100% do tributo. Redução devida. Caráter confiscatório configurado. Multa que deve se limitar a 100% da exação. Precedentes do STF.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência para reduzir o valor dos encargos moratórios e da multa punitiva. Inconformismo quanto à redução da multa. Descabimento. Multa punitiva que alcança montante superior a 100% do tributo. Redução devida. Caráter confiscatório configurado. Multa que deve se limitar a 100% da exação. Precedentes do STF. Sentença mantida. Apelação desprovida.